Tribunal: TCU
Processo: 042.422/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1512/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.422/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Carolina Moniz Telles Boarin (XXX.015.357-XX); Bhruna Andrigueti (XXX.546.570-XX); Carlos Francisco Collyer Ferreira Lima (XXX.184.437-XX); Joceli Ubiratan Monteiro Silva (XXX.868.059-XX); Katia Roth (XXX.997.960-XX); Kelly Rosa Azevedo (XXX.492.811-XX); Marcia Elgrably Meira Lima Simoes (XXX.467.077-XX); Marcia Telles Ferreira Bandeira (XXX.548.100-XX); Marcos Silveira Kruger (XXX.701.279-XX); Peter William Vidigal Rothman (XXX.209.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.